Tribunal: TJDFT
Processo: 0734641-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0734641-89.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVO RODRIGUES DE ABREU RECORRIDO: FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A DESPACHO Dê-se vista ao recorrido acerca dos documentos colacionados pelo recorrente (impugnação à assistência judiciária gratuita). Conclusos, após. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito